Tribunal: TJDFT
Processo: 0000406-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ARTIGO 42 DA LEI No 11. 343/2006. ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE.

1. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas constituem fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena-base, conforme dispõe o artigo 42 da Lei no 11.343/2006.

2. Não há óbice a que os antecedentes sejam analisados de forma desfavorável dada a existência de condenação que transitou em julgado antes da data do fato delitivo e que não foi utilizada como fato caracterizador da agravante de reincidência.

3. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais.

4. Nega-se o direito de o acusado recorrer em liberdade quando as razões apresentadas no decreto de prisão preventiva permanecem incólumes.

5. Apelações conhecidas. Não provido o recurso do 1o apelante e parcialmente provido o apelo interposto pelo 2o apelante.